Tribunal: TJBA
Processo: 8020778-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020778-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIO CEZAR AUGUSTO DE ALMEIDA BEZERRA

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DESRESPEITO A PRAZOS LEGAIS E À ORDEM JUDICIAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que concedeu Mandado de Segurança impetrado por servidor público exonerado, o qual requereu administrativamente, em 19 de outubro de 2021, o fornecimento de certidão de tempo de serviço e o acesso integral aos autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor. A Administração permaneceu inerte, mesmo após ordem judicial liminar e decisão colegiada confirmatória, descumprindo os deveres legais de resposta e publicidade. O Apelo objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de que o Apelado não teria comprovado formalmente sua exoneração e ainda manteria vínculo funcional com a instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão da Administração Pública no fornecimento de certidão de tempo de serviço e cópia integral do PAD ao servidor exonerado configura violação a direito líquido e certo, justificando a concessão da segurança; e (ii) avaliar se a eventual manutenção de vínculo funcional pode justificar a negativa de acesso às informações e documentos solicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à informação, incluindo a obtenção de certidões e o acesso a procedimentos administrativos que afetem diretamente o interessado, é assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV, “a” e “b”, e LV) e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), impondo à Administração Pública o dever de transparência, com prazos legais para resposta e motivação expressa em caso de negativa.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que o Mandado de Segurança é via adequada para proteger o direito líquido e certo de obter documentos públicos relativos à esfera pessoal do impetrante, prescindindo de dilação probatória, quando comprovada a omissão da Administração.

5. A demora injustificada superior a quatro anos para atender requerimento administrativo viola os princípios da legalidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/1988), evidenciando conduta omissiva e desarrazoada da autoridade coatora.

6. A alegação da Apelante sobre suposta ausência de exoneração não descaracteriza o direito do servidor de ter acesso aos autos do Processo Administrativo que o envolve nem justifica a recusa à certidão de tempo de serviço, especialmente quando demonstrado o prejuízo funcional e previdenciário decorrente da ausência desses documentos.

7. A autonomia universitária e a tramitação interna de procedimentos não afastam o controle judicial sobre atos administrativos ilegais ou omissivos, tampouco autorizam o descumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado ou confirmadas em grau recursal.

8. A manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade e determinou a entrega das informações requeridas é medida que respeita os preceitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público, ainda que exonerado, possui direito líquido e certo de acessar os autos de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra si, nos termos dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da publicidade.

2. O fornecimento de certidão de tempo de serviço é obrigação da Administração Pública, sendo ilegal a omissão prolongada diante de requerimento formalizado e não respondido dentro dos prazos legais.

3. A omissão administrativa injustificada, sobretudo diante de decisão judicial liminar previamente proferida e confirmada em sede recursal, configura afronta ao dever de transparência e ao princípio da legalidade, autorizando a concessão de segurança.

4. A autonomia administrativa das instituições públicas não as exime do dever de observância às normas constitucionais e legais, tampouco do cumprimento de decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV, “a” e “b”, e LV; art. 37, caput e § 3º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.527/2011, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Remessa Necessária nº 5067852-12.2021.8.13.0024, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 15.02.2024, 5ª Câmara Cível. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036802-74.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020778-65.2022.8.05.0001, em que é Apelante a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
e Apelado
MÁRIO CEZAR AUGUSTO DE ALMEIDA BEZERRA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.